Tribunal: TCU
Processo: 016.996/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8516/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.996/2023-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Adriana Portella Loss Rocha (XXX.735.667-XX); Alda Alice Lopes de Oliveira (XXX.874.997-XX); Andrea Cristina Portella Loss (XXX.566.717-XX); Celia de Oliveira Lima (XXX.399.497-XX); Claudia Lucia Gomes de Medeiros (XXX.983.090-XX); Cleia de Oliveira Lima Costa (XXX.416.307-XX); Gabriele Lacerda Oliveira de Souza (XXX.094.127-XX); Jaci Zelia de Oliveira da Silva (XXX.583.927-XX); Larissa Lacerda Oliveira (XXX.978.617-XX). 1.2. Órgão: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.